Tribunal: TJDFT
Processo: 0718028-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718028-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RT - COMERCIO DE CARNES LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Pela petição de Id 63015204, o advogado Wilson Sampaio Sahade Filho informa que foi constituído advogado apenas para atuação no AGI 0709485-11.2023, requerendo seu descadastramento e a inserção do advogado então constituído pelos interessados JOSÉ FILEMON DE BRITO e MARIA CRISTINA FERREIRA DE ABREU na origem. Quanto ao ponto, observa-se que, por ocasião da prolação da decisão objeto do presente agravo (13/11/2023 – Id 172652199 – origem), as partes interessadas JOSÉ FILEMON DE BRITO e MARIA CRISTINA FERREIRA DE ABREU já haviam sido excluídas do processo de origem, conforme decisão proferida em 27/06/2023 e certidão de 28/06/2023 (Id 159664262 e 163565090 – origem). Nesse quadro, revela-se desnecessária a manutenção das referidas partes e dos advogados cadastrados em seu nome para fins de intimação como terceiros interessados no presente recurso. Proceda, portanto, a Secretaria a exclusão de JOSÉ FILEMON DE BRITO e MARIA CRISTINA FERREIRA DE ABREU, bem como dos respectivos advogados cadastrados, especialmente Wilson Sampaio Sahade Filho, da condição de terceiros interessados no presente recurso. Por fim, ante a interposição dos embargos de declaração de Id 63074561, intime-se o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. para contrarrazões. Após, em conclusão para apreciação dos embargos declaratórios. I. Brasília-DF, 21 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora